Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-94.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos materiais e morais - Contrato de empréstimo consignado - Alegação de inexistência do negócio jurídico - Sentença de improcedência – Produção de prova oral - Falsidade de assinatura - Autor que impugnou especificamente as assinaturas lançadas em seu nome no instrumento particular

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos materiais e morais - Contrato de empréstimo consignado - Alegação de inexistência do negócio jurídico - Sentença de improcedência – Produção de prova oral - Falsidade de assinatura - Autor que impugnou especificamente as assinaturas lançadas em seu nome no instrumento particular carreado aos autos pelo banco requerido - Produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia - Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.